Tribunal: TJDFT
Processo: 0737610-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Prisão preventiva. Estelionato. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva.
A reiteração delitiva da paciente em crimes de estelionato – somente no ano de 2023 registradas 44 ocorrências policiais nas quais a paciente figura como investigada por crimes de estelionato e apropriação indébita, além de três ações penais em que já recebidas as denúncias pelo mesmo crime - e o elevado prejuízo causado às vítimas em decorrência desses crimes, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.